Tribunal: TJES
Processo: 0006584-52.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006584-52.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL REJEITADA. PRETENSÃO DE SANAÇÃO DE OMISSÃO CONSTANTE DA SENTENÇA. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IRREGULARIDADES EM UNIDADE DE SAÚDE. PRETENSÃO FUNDADA EM INSPEÇÃO E VISTORIAS SANITÁRIAS. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. CUMPRIMENTO PARCIAL DAS MEDIDAS NO CURSO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

1. Quando o objeto do recurso de apelação interposto é a suposta omissão em relação aos itens sobre os quais se alega não conhecimento por ausência de interesse, deixar de conhecer o recurso representaria patente violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

2. É legítima a atuação do Poder Judiciário quanto à imposição da obrigação de fazer consistente na promoção de medidas para efetivação do direito constitucional à saúde, não sendo oponível o argumento da reserva do possível nem do princípio da separação dos poderes. Precedentes dos Tribunais Superiores.

3. Demonstrado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação civil pública, e diante do cumprimento parcial da obrigação pela Administração Pública no curso do processo - relativamente à pretensão deduzida em juízo - não há falar em improcedência do pedido inicial, nem tampouco em perda superveniente do objeto da demanda.

4. Recurso do Município desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público do Estado do Espírito Santo e conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Vila Velha, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006584-52.2018.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE/

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRENTE/

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VILA VELHA

ADVOGADO : PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

MAGISTRADO : UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face do MUNICÍPIO DE VILA VELHA, requerendo a condenação do ente à obrigação de fazer, para que sejam sanadas as irregularidades relacionadas à falta de materiais, medicamentos e recursos humanos no Hospital da Mulher de Cobilândia, apontadas pela Vigilância Sanitária Estadual, pelos Conselhos Regionais de Farmácia, Enfermagem e Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde do MPES no bojo do Inquérito Civil instaurado pelo
parquet
.

Na r. sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para determinar que o ente público municipal
“sane as irregularidades apontadas pelo Parquet no item 'c' da inicial, de modo a ofertar adequada assistência à população usuária do sistema público de saúde atendida no Hospital Municipal da Mulher de Cobilândia”.

Todas as partes recorreram.

Passo a apreciar as questões suscitadas nos recursos e em contrarrazões, em separado.

1.
PRELIMINAR. INTERESSE RECURSAL.

Em contrarrazões, o Município de Vila Velha requereu o não conhecimento da Apelação interposta pelo Ministério Público em razão da ausência de interesse recursal, sob o fundamento de que os pedidos do item “b” da inicial consistiam na obrigação de fazer que já foi levada a efeito pelo Município de Vila Velha.

No entanto, o objeto do recurso do Ministério Público é justamente a suposta omissão do d. juízo de origem em relação aos pedidos do item “b” da exordial, de sorte que deixar de conhecer o recurso do
parquet
neste momento implicaria em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Portanto, rejeito a preliminar de não conhecimento por ausência de interesse recursal.

2. MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER.

As medidas pleiteadas pelo Ministério Público por meio da Ação Civil Pública de origem objetivavam garantir adequadas condições de atendimento à população no Hospital da Mulher de Cobilândia, que, segundo constatado pelo
parquet
no Inquérito Civil nº 2014.0018.8836-11, possuía irregularidades relacionadas à falta de materiais, medicamentos e recursos humanos.

Conforme demonstrado na íntegra do Inquérito Civil anexa à inicial, as condições relatadas foram atestadas por vistorias e relatórios realizados pelos Conselhos Regionais de Farmácia e Enfermagem, pela Vigilância Sanitária Estadual e pelo Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Saúde – CAPS.

Como também relatado e demonstrado naquele procedimento, as irregularidades do local não foram sanadas não obstante a intervenção do
parquet
junto à Secretaria Municipal de Saúde, razão por que o Ministério Público ingressou com Ação Civil Pública a fim de de ver condenado o ente municipal à obrigação de fazer concernente na regularização das situações apontadas pela Vigilância Sanitária Estadual (item “b” dos pedidos), e pelos Conselhos Regionais de Farmácia e Enfermagem, e pelo CAPS (item “c” dos pedidos).

O Município de Vila Velha, por sua vez, afirma que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, algumas exigências já foram cumpridas, outras estão em fase de inicial cumprimento e algumas delas se mostram desnecessárias ou inaplicáveis. Em resumo, alega que a atual administração vem realizando o levantamento dos problemas a serem solucionados, bem como tomando as providências cabíveis para tanto.

Na r. sentença recorrida, o juízo
a quo
acolheu parcialmente os pedidos do
parquet
para que o Município de Vila Velha sane as irregularidades apontadas no item “c” da inicial, de modo a ofertar adequada assistência à população usuária do sistema público de saúde atendida no Hospital Municipal da Mulher de Cobilândia.

Nas razões recursais, o Município de Vila Velha sustenta que a atuação do Poder Judiciário em hipóteses como a dos autos deve ser excepcional, legitimando-se tão somente nos casos em que há omissão injustificada do ente - o que não seria o caso dos autos -, sob pena de violação ao princípio constitucional da tripartição dos poderes.

No entanto, não assiste razão ao Município.

Como se sabe, o direito à saúde integra o rol dos direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição da República, e como tal faz parte dos direitos fundamentais, que, nos termos do art. 196 da CF/88, deve ser “
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Dos dispositivos constitucionais, revela-se que cabe ao Poder Público a introdução de políticas que visem à efetivação das normas constitucionais que tratem da saúde pública. Nesse sentido, o Estado tem o dever constitucional de prestar serviços de saúde pública de forma eficiente, uma vez que este direito fundamental serve de instrumento para garantir outros direitos à população, tais como a própria vida e a liberdade.

Quanto à alegação de interferência do Poder Judiciário neste particular, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes (AgRg no ARE 886.710, Rel. Ministro ROSA WEBER, DJe 19.11.2015).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que “
não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes
”. (REsp 1488639/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Na hipótese vertente, trata-se de ação coletiva que visa a resguardar o direito fundamental à saúde, com a adoção de providências de caráter essencial à garantia da adequada prestação de serviço de saúde à população, o que configura situação excepcional que autoriza a ingerência do Judiciário para a implantação de medidas assecuratórias deste direito fundamental.

In casu
, a omissão do poder público coloca em risco a vida dos funcionários e da própria população do Município de Vila Velha, uma vez que as condições em que se encontra o Hospital da Mulher de Cobilândia ferem até mesmo normas básicas de saúde.

Como exemplo, o CAPS, ao realizar vistoria em 24.01.2018, requisitada pelo Ministério Público, apontou que o Hospital operava sem Alvará do Corpo de Bombeiros (fl. 768-v).

No mesmo sentido, o “Relatório de Monitoramento Inspeção Sanitária” de fls. 719/724 dá conta da inexistência de importantes condições/itens como controle da qualidade da água, registro de aferição e calibração periódica dos aparelhos de pressão, registro de manutenção de equipamentos, sala exclusiva para desinfecção química, EPI’s de acordo com a sala e exposição ocupacional, entre outros.

Em verdade, não se pode ter como garantida a qualidade do sistema de saúde da população de um município quando determinado hospital apresenta graves problemas estruturais, de higiene, de recursos humanos, ameaçando a vida das mulheres, mães e bebês que dela dependem.

Assim, o reconhecimento de que o Município de Vila Velha deve se submeter à obrigação de oferecer condições de funcionamento adequadas no Hospital da Mulher de Cobilândia é medida que se impõe.

Inclusive, embora o Município tenha citado, sob o fundamento de “excesso de judicialização”, o ajuizamento de diversas ações civis púbicas em seu desfavor, fato é que este e. TJES, quando instado a se manifestar nesses casos similares, tem mantido as sentenças de condenação do ente municipal à obrigação de fazer relativa à adequação dos estabelecimentos públicos de saúde. Nesse sentido, cito ilustrativamente:

DIREITO CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DE UNIDADE DE SAÚDE. POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
RECONHECIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS. REMESSA E RECURSO CONHECIDOS. SENTENÇA CONFIRMADA. APELO DESPROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência desta Corte, “o Poder Judiciário pode atuar de forma excepcional para garantir a efetiva a proteção aos direitos fundamentais, especialmente naquelas situações em que a Administração Pública não implementa as medidas necessárias para tanto”, ao passo que “No que se refere à alegação da teoria da reserva do possível, a fim de justificar a inércia da Administração Pública, o STF possui firme entendimento segundo o qual encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana
” (TJES, Apelação Cível n. 0015491-84.2016.8.08.0035, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.06.2023). 2. Verificado que o apelante atendeu vários dos pedidos constantes na inicial após o ajuizamento da ação, resta configurado o reconhecimento do pedido. 3. Em que pese a alegação de atendimento dos pedidos pendentes, o Município de Vila Velha não se desincumbiu do ônus de prová-lo, devendo ser mantida a condenação para promover as adequações na unidade de saúde em questão. 4. Remessa e recurso conhecidos. Sentença confirmada. Apelo desprovido. Vitória, 15 de abril de 2024. RELATORA

(TJES – Apelação/Remessa Necessária nº 0034369-23.2017.8.08.0035; Relatora: Janete Simões Vargas; 1ª Câmara Cível, Data: 07/05/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE.
IRREGULARIDADES EM UNIDADE DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vila Velha não conhecido por intempestividade. 2.
Não há violação ao princípio constitucional da tripartição dos poderes, nem ao princípio da reserva do possível, quando o comando jurisdicional determina ações que objetivam assegurar a consecução de direito constitucional à saúde, ante a omissão do poder público
. 3.
A omissão do estado que justifica a atuação do Poder Judiciário diz respeito a problemas tanto de ordem formal, relativas aos instrumentos legais do Sistema Único de Saúde, quanto de ordem material, ligados à infraestrutura voltada para a execução dos serviços de saúde. 4. Sentença mantida em sede de remessa necessária
.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035170175836, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS VOLUNTÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO E INFRAESTRUTURA EM UNIDADE DE SAÚDE - SENTENÇA BASEADA EM INSPEÇÃO E VISTORIAS SANITÁRIAS - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL - RECURSOS IMPROVIDOS SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Hipótese em que a petição inicial formula pedido contendo 35 (trinta e cinco) itens apontando as irregularidades a serem sanadas pelo Município, a Unidade de Saúde de Coqueiral de Itaparica Vila Velha. O item de nº 35 trata-se de inclusão em proposta orçamentária do Município de recursos financeiros para construção ou aquisição de imóvel para funcionamento da referida unidade de saúde, caso as providências para que as irregularidades apontadas não fossem sanadas, o que se configura como um verdadeiro pedido subsidiário. A sentença condicionou a execução do julgado à observância do cumprimento dos pedidos anteriores, não havendo que se falar em incongruência. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 2.
In casu as medidas pleiteadas na ação civil pública, objetivam garantir as condições de atendimento à população na Unidade de Saúde de Coqueiral de Itaparica, que segundo relatórios dos profissionais da saúde não possui quadro de pessoal, nem materiais e equipamentos necessários para auxiliar os médicos nos atendimentos aos usuários do SUS. O relatório da Vigilância Sanitária revela a ausência de condições mínimas de funcionamento de uma unidade de saúde tais como lixeiras, porta papel, porta sabonete líquido e papel higiênico, armários, macas adequadas, plano de gerenciamento e abrigo de resíduos sólidos de saúde, dentre outros
. 3. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes. Precedentes do STJ. 4. A omissão do poder público coloca em risco a vida dos funcionários e da própria população do Município de Vila Velha, uma vez que as condições que se encontram a Unidade de Saúde de Coqueiral de Itaparica fere as normas de saúde e, a qualquer momento pode haver a contaminação dos usuários, por falta de uma esterilização adequada; ou pode haver um grave problema de intoxicação, pela dispensação do medicamento errado, por falta de medicamentos adequados e equipamentos necessários; e pode acontecer também a contaminação da população pelo acondicionamento errado do lixo contaminado, sem falar do dano ambiental, dentre outros graves problemas à saúde e dignidade da população. 5.
Não se pode conceber como garantida a qualidade do sistema de saúde da população de um município, quando determinada unidade básica de saúde se encontra com graves problemas estruturais, de higiene e de atendimento, ameaçando a vida das crianças, adolescentes e adultos que nela buscam o restabelecimento do bem-estar físico e mental. 6. O Município de Vila Velha deve submeter-se à obrigação de manter os insumos necessários ao atendimento da saúde, inclusive a aquisição, armazenamento, distribuição de serviço adequado por sua respectiva Secretaria Municipal de Saúde. Se o município deixa de fornecer tais elementos necessários e indispensáveis ao funcionamento de sua rede de saúde, a falta de atuação nesse sentido demonstra desídia no cumprimento de sua obrigação, evidenciando grave violação ao interesse público em virtude da interrupção da prestação de serviço público essencial, dada a responsabilidade do município em adquirir e oferecer condições de funcionamento na Unidade de Saúde de Coqueiral de Itaparica, ora em foco
. 7. O Município não se desincumbiu de seu ônus de afastar a existência das irregularidades na Unidade de Saúde de Coqueiral de Itaparica que foram apuradas por meio do Inquérito Civil de nº 2014.0005.3078-30, no qual está contido o relatório do Sindicato dos Médicos do Estado do Espírito Santo, relatório fotográfico de inspeção da vigilância sanitária da Secretaria Municipal de Saúde e inspeção do Centro de Apoio Operacional das Políticas de Saúde do Ministério Público. 8. A s premissas que serviram de base para a procedência dos pedidos insertos na ação civil pública e a ausência de prova de que as irregularidades tenham sido integralmente sanadas, impede também o acolhimento do pedido subsidiário do Município, porquanto a aferição de atendimento integral de alguns pedidos depende de parecer do órgão responsável por aferir a regularidade da unidade de saúde. O cumprimento das exigências impostas ao Município poderão ser comprovadas em um eventual cumprimento de sentença. 9. A inclusão em proposta orçamentária para construção ou aquisição de imóvel para funcionamento da Unidade de Saúde de Coqueiral de Itaparica, está condicionada a execução das outras 34 medidas, de maneira que, somente poderá ser exigida caso as ações anteriormente realizadas pelo Município apelante não sejam suficientes para adequar o local, já existente. A necessidade de cumprimento ou não da referida medida perpassa pela análise do cumprimento das medidas anteriores. Assim, se o Município atender, a contento as medidas indicadas pelo Ministério Público não se sustentará a obrigação de fazer enumerada no item 35. 10. N ão se mostra razoável estabelecer o prazo de 30 (trinta) dias para que o Município cumpra todas as 35 (trinta e cinco) medidas, notadamente aquela que determina a inclusão na proposta orçamentária de recursos para aquisição de imóvel para a construção da unidade de saúde em local que permita espaço físico adequado. 11. Recursos voluntários improvidos. Sentença confirmada em reexame necessário. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO aos recursos voluntários e, em reexame necessário confirmar a sentença, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 25 de setembro de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035150228878, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 03/10/2018)

Assim, mantém-se hígida a sentença quanto à matéria objeto do apelo municipal – pedidos do item “c”, o que indica o desprovimento do respectivo recurso do ente público.

Ressalte-se que, ao contrário do alegado pelo Município, o cumprimento, no curso da ação, de algumas das exigências elencadas à inicial no item “c”, não tem o condão de afastar o interesse processual do Ministério Público ou de infirmar a procedência dos pedidos.

Demonstrado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação civil pública, como no caso dos autos, e diante do cumprimento parcial da obrigação pela Administração Pública no curso do processo - relativamente à pretensão ministerial deduzida em juízo - não há falar em improcedência do pedido inicial, nem tampouco em perda superveniente do objeto da demanda.

Até mesmo porque, além de não infirmar a existência do interesse processual ao tempo do ajuizamento, o Município de Vila Velha não se desincumbiu do ônus de comprovar
efetivamente
o cumprimento das medidas, devendo ser mantida a condenação para promover as adequações na unidade de saúde em questão.

Além disso, no caso em particular, apesar dos esforços engendrados na correção das irregularidades, o ajuizamento da ação já alcança 6 (seis) anos, sendo que a atividade fiscalizatória foi iniciada em 2015.

Não obstante, passados anos da detecção dos problemas, com ciência do ente municipal sobre a fiscalização realizada, ainda se encontram pendentes algumas providências, impedindo que sejam acolhidas as razões do ente municipal.

O mesmo raciocínio pode ser aplicado em relação aos pedidos do item “b” da inicial, objeto da Apelação Cível do Ministério Público.

Como relatado, a r. sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, “
para determinar que o Município de Vila Velha sane as irregularidades apontadas pelo Parquet no item‘c’
”.

Quanto ao indeferimento dos pedidos do item “b”, que foram objeto do pedido liminar, o d. juízo
a quo
fundamentou que “
as medidas requeridas de forma antecipada estão abrangidas pelo mérito da demanda – item ‘c’ da inicial
”.

No entanto, conforme suscitado no apelo do Ministério Público, as medidas requeridas no item “b” são completamente
diferentes
das medidas elencadas no item “c” da inicial.

O item “b” refere-se às irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária Estadual, enquanto o item “c” tem relação com as irregularidades identificadas pelos Conselhos de Enfermagem e Farmácia e pelo CAPS.

Para exemplificar, trago à colação os primeiros pedidos do item “b” e do item “c”:

b) A confirmação da tutela de urgência, com a condenação definitiva da Prefeitura de Vila Velha, nas seguintes obrigações de fazer, para que sejam sanadas as
irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária Estadual
, sob pena de aplicação de multa diária, a ser suportada pelo gestor:

1) Que seja nomeada equipe para compor Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH e elaborado Programa de Infecção Hospitalar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

2) Que seja providenciado controle de qualidade da água com coleta de amostra para análise microbiológica e de potabilidade para áreas do Centro de Material e Esterilização – CME e Centro Cirúrgico – CC, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

3) Que seja providenciado implantação e implementação do Programa de Gerenciamento de Resíduos em Serviços de Saúde – PGRSS, com capacitação e monitoramento por técnico responsável, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

4) Que seja providenciado o Registro de aferição e calibração periódica dos aparelhos de pressão, realizada pelo INMETRO ou outro órgão competente, no prazo máximo de 90 (noventa) dias;

c) Requer, ainda, que o município de Vila Velha seja condenado a obrigação de fazer, consistente na adoção das seguintes providências, visando sanar as
irregularidades apontadas pelos Conselhos Regionais de Farmácia, Enfermagem e Centro de Apoio Operacional de Implementação das Politicas de Saúde do Ministério Público Estadual
, após inspeções no Hospital da Mulher em Cobilândia:

1) Promover a elaboração do regimento de enfermagem, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

2) Elaborar normas e rotinas e procedimentos operacionais padrões, conforme determinam as resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, atribuindo apenas aos enfermeiros procedimentos que lhe são privativos, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

3) Suspender a realização por técnicos e auxiliares de enfermagem de procedimentos privativos dos profissionais enfermeiros, no prazo máximo de 30 (trinta) dias;

4) Que seja providenciada a sistematização da assistência de enfermagem, com registro da prescrição da assistência e dos profissionais de enfermagem com identificação adequada em todos os setores em que for prestada a assistência de enfermagem ao paciente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias; -
sem destaques no original

Como se vê, os pedidos elencados no item “b” se relacionam com as demandas típicas da vigilância sanitária, com enfoque em programas de infecções hospitalares, controle de qualidade da água, gerenciamento de resíduos nos serviços da saúde, providência de manual de normas no setor da limpeza, dentre outras.

Por outro lado, as medidas requeridas com base nos estudos dos Conselhos de Enfermagem e Farmácia e do CAPS confrontam as áreas associadas aos trabalhos especializados de cada especialidade, como a confecção do regimento de enfermagem, além da sistematização da assistência dos enfermeiros e outras necessidades que englobam tais profissionais, além da anotação acerca da manutenção/correção do gerador do estabelecimento, a expedição de alvará do corpo de bombeiros, entre outros.

Portanto, em se tratando, os pedidos do item “b”, de providências necessárias para regular funcionamento do Hospital de Mulher de Cobilândia, assim como as indicadas no item “c”, o Município também deve ser condenado a promover as adequações do Hospital em relação ao item em questão.

E, como dito, também em relação aos pedidos elencados no item “b” não subsiste o fundamento do ente municipal de ausência de interesse em razão do cumprimento das medidas.

Quanto à exigência das medidas elencadas no item “b” dos pedidos da inicial, também restou demonstrado o interesse à época do ajuizamento da ação, uma vez que instruída, em relação a esses pedidos, com base no “Relatório de Monitoramento Inspeção Sanitária” de fls. 719/724, que apontou como irregulares justamente as condições que constam do item “b”.

Portanto, igualmente em relação aos pedidos do item “b”, demonstrado o interesse de agir à época do ajuizamento da ação civil pública, e diante do alegado cumprimento da obrigação pela Administração Pública no curso do processo, não há falar em improcedência do pedido inicial, nem tampouco em perda superveniente do objeto da demanda.

De fato, verificada a existência de irregularidades a serem sanadas, eventual (des)cumprimento das obrigações deverá ser aferida em sede de cumprimento judicial, em fase posterior ao julgamento da demanda.

3
. DISPOSITIVO.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do Município de Vila Velha e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Ministério Público para julgar procedentes os pedidos do item “b” da inicial”, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso do Município de Vila Velha e dar provimento ao recurso do Ministério Público.